Tribunal: CARF
Processo: 10945.721000/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721000/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.133 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
JOAO EDUARDO RAMALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EMPRÉSTIMOS.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiros, pessoa física
ou jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva
transferência do numerário emprestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa ao ano-calendário de 2010, exercício de 2011. O lançamento foi motivado em razão de
omissão de rendimentos constatada devido à ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721000/2013-63
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721000/2013-63

Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para transcrever (fls. 376 e seguintes),
Lançamento – Auto de infração
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração de fls. 64 a 88, exigindo-lhe imposto
de renda pessoa física no valor de R$55.329,21, acrescido da multa de ofício e dos juros
de mora e multa exigida isoladamente, relativo ao ano-calendário 2010, em decorrência
da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto e falta de recolhimento do IRPF a
título de carnê-leão, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal. Em
razão do entendimento da autoridade fiscal da possibilidade de crime contra a ordem
tributária, foi efetuada a representação fiscal para fins penais.
Da impugnação
Tempestivamente, o interessado, por seu representante, apresenta a impugnação da
exigência às fls. 95 a 121. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Preliminarmente
Nulidade do lançamento na razão de 50% para o cônjuge do impugnante. Da
insubsistente declaração de aumento no patrimônio comum do casal.
Após ter sido apurada a variação patrimonial a descoberto no valor de R$ 405.508,91,
foi deduzido que o aumento em destaque se deu sobre o patrimônio comum do
impugnante e seu cônjuge, uma vez que seu regime no casamento é de comunhão
parcial de bens, realizando o lançamento do crédito tributário na proporção de 50% para
cada cônjuge, em observação ao art. 6, II, do Decreto 3.000/1999.
Haverá tributação na proporção de cinquenta por cento para cada cônjuge somente sobre
os rendimentos provenientes dos bens comuns da sociedade conjugal, se houver, sob
pena de ofensa ao princípio da legalidade.
Contudo, não houve nenhuma comprovação de que a suposta variação patrimonial a
descoberto advém de frutos de bens comuns do casal hipoteticamente não declarados.
É inadmissível concluir, com apoio somente no regime de casamento do impugnante e
seu cônjuge, que o valor tributado é oriundo de frutos de bens comuns.
Requer seja declarada a nulidade do lançamento tributário por inobservância do
princípio da estrita legalidade tributária.
Do mérito - Da inexistência de variação patrimonial a descoberto. Da
desconsideração de rendimentos legítimos e declarados.
Não foi observado o crédito levantado da conta conjunta de titularidade do impugnante
e o Sr. Luis Antonio Ramalho, de n.° 27588-3, aberta no Banco do Brasil, mesmo
devidamente comprovado o levantamento de tal recurso e a declaração como
rendimento através do imposto de renda do impugnante.
O AFRFB apenas alegou que não houve comprovação que se tratava de conta conjunta
e desconsiderou o recurso, sem ao menos intimar o impugnante para que lastreasse
melhores provas, demonstrando a nulidade do lançamento.
Também foram desconsiderados os empréstimos realizados pelo impugnante durante o
período-base fiscalizado. O AFRFB alegou que seria necessário o registro dos contratos
de mútuos no Cartório de Registro de Títulos e Documentos para que estes pudessem
ter validade contra terceiros.
O AFRFB considerou não realizado os empréstimos uma vez que estes foram realizados
em moeda corrente. Todavia os empréstimos são legítimos, formalizados via contratos e
devidamente declarados por todos os envolvidos, pelos quais os recursos foram
repassados ao Impugnante em espécie uma vez que é irmão e sócio-diretor,
respectivamente, dos mutuantes.
Todos os mutuantes tinham capacidade financeira para dispor dos recursos repassados
ao Impugnante, o que será demonstrado no decorrer da presente defesa.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721000/2013-63

Do crédito da conta conjunta não considerado
Apresentou o Informe de Rendimento Financeiro de fls. 46, correspondente ao recurso
de R$166.049,53 da conta corrente n.° 27588-3, do Banco do Brasil, de titularidade
conjunta do impugnante e do Sr. Luis Antonio Ramalho, existente no início do período
fiscalizado e exaurido completamente durante o mesmo período.
O respectivo ingresso do recurso na contabilidade do impugnante, na proporção de 50%,
foi devidamente declarado por este em sua Declaração de Imposto de Renda, fls. 12, o
que deveria ter sido observado quando da apuração da suposta variação patrimonial a
descoberto.
Como forma de demonstrar a legitimidade do recurso em favor do impugnante, ao
contrário do alegado pelo AFRFB, comprova a titularidade conjunta da conta corrente
n.° 27588-3, do Banco do Brasil, através da Proposta/Contrato de Abertura de
ContaCorrente e Conta Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Física anexo
(Anexo II).
Verifica-se que o recurso no valor de R$ 166.049,53 foi levantando no período-base
fiscalizado em favor do impugnante e do Sr. Luis Antonio Ramalho, na razão de 50%
para cada um deles, como bem demonstrado na Declaração de Imposto de Renda do
impugnante.
Assim, deve ser considerado como rendimento do Impugnante no ano-calendário de
2010 o valor levantado de conta corrente n.° 27588-3, do Banco do Brasil, no montante
de R$ 83.024,77, tal como declarado por este na DIRPF apresentada, o que desde já se
requer.
Dos empréstimos não considerados como rendimentos/recursos do impugnante
Não foram considerados os valores mutuados pelo impugnante e que devem ser
reconhecidos como rendimentos que ingressaram em sua contabilidade no ano exercício
de 2010.
Esclareceu que no período-base fiscalizado tomou empréstimos que lhe serviram de
aporte financeiro.
Os mútuos foram tomados de seus irmãos consanguíneos, os Srs. Luis Antonio
Ramalho e Marcos Ramalho, nos valores de R$ 80.000,00 e R$ 110.000,00,
respectivamente, e, também, da empresa Radar Indústria e Comércio de Frigorificados
LTDA, no valor de R$ 500.000,00, da qual é sócio-diretor.
No presente caso não há que se falar em necessidade de registro do contrato de mútuo
em cartório para que estejam satisfeitos seus requisitos de validade, a uma porque a
legislação que trata da espécie contratual em comento (art. 586/592, CC) não consigna
tal obrigação; a duas porque a obrigação não está sendo oposta contra terceiros, mas
apenas demonstrada à RFB a origem de recursos do impugnante, através de obrigação
de mútuo existente e, de tal forma, deve ser considerada no procedimento fiscalizatório.
Do mútuo realizado com as pessoas físicas Luis Antonio Ramalho e Marcos
Ramalho e não considerados
Muito embora já consolidado que é desnecessária a presença dos requisitos formais
apontados pelo AFRFB para validade do contrato de mútuo, no tocante aos empréstimos
realizados entre familiares, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) tem
entendido que operações desta natureza são corriqueiramente realizadas de maneira
informal, considerando suficientes para a comprovação da realização do empréstimo a
informação da operação na declaração de ajuste anual das partes envolvidas e a
existência de recursos suficientes.
Não se pode olvidar que, segundo os julgados colacionados, o CARF sequer exige a
formalização de contrato para que considere válidos os empréstimos realizados entre
familiares, muito menos que estes devem estar registrados no Registro de Títulos e
Documentos, bastando para tanto apenas a declaração da operação por ambas as partes e
a demonstração de que o mutuante possui recursos suficientes para realizar o mútuo.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721000/2013-63

Observando a declaração de ajuste anual do Impugnante e, também, dos Srs. Luis
Antonio Ramalho e Marcos Ramalho (Anexo III), verifica-se que foram devidamente
informadas em todas elas as operações realizadas.
A segunda exigência para validade do contrato de mútuo entre parentes é a
comprovação de que os mutuantes tinham recursos suficientes para realizar empréstimo
correspondente, sendo pacífico que, caso comprovada a existência de rendimentos
suficientes.
O empréstimo tomado pelo impugnante do seu irmão Luis Antonio Ramalho foi no
valor de R$ 80.000,00, como declarado por ambas as partes e, também, através do
contrato de mútuo anexo (Anexo IV). O mutuante comprova rendimentos no valor de
R$ 259.298,33.
Com relação ao outro mutuante, o Sr. Marcos Ramalho, este realizou o empréstimo de
R$ 110.000,00 ao impugnante, comprovando-se a operação pelas informações lançadas
nas declarações de ambas as partes (Anexo III) e pelo contrato de mútuo anexo (Anexo
IV). O mutuante comprova rendimentos no valor de R$ 139.435,13.
Os empréstimos realizados pelo Sr. Luis Antonio Ramalho e Sr. Marcos Ramalho ao
impugnante, por serem os mutuantes irmãos consanguíneos deste, devem ser
considerados na apuração realizada pelo AFRFB, segundo a brilhante jurisprudência do
CARF, pela simples existência de sua declaração no ajuste anual das três partes, como
se demonstrou, e porque os mutuantes comprovadamente possuíam os recursos para
realizar as operações.
Para que o AFRFB pudesse eventualmente desconsiderar os contratos de mútuo em
análise, o que se admite apenas para argumentar, deveria este apresentar prova
inconteste de que a operação efetivamente não foi realizada.
Neste sentido também tem se inclinado o entendimento do CARF
Do mútuo com a empresa Radar Indústria e Comércio de Frigorificados Ltda não
considerados
Da Comprovação da Obrigação de Mútuo e Da Comprovação do Repasse dos
Recursos
No tocante às operações de mútuo com a empresa Radar Indústria e Comércio de
Frigorificados LTDA., o AFRFB arguiu que as operações de empréstimo não restaram
comprovadas e que não houve o repasse de numerários ao mutuário. A fim de
comprovar a obrigação existente entre o impugnante e a empresa Radar Indústria e
Comércio de Frigorificados LTDA., colaciona os contratos que foram ajustados entre as
partes (Anexo V) durante o período-base fiscalizado. Denota-se que, no decorrer do ano
de 2010, a empresa Radar Indústria e Comércio de Frigorificados LTDA. repassou ao
impugnante a soma de R$500.000,00, conforme demonstrativo que apresenta.
A efetiva comprovarão e entrega do numerário ao mutuário se dá de maneira
indubitável através do informe do ônus no ajuste anual deste e, também, por toda a
escrituração das operações e da saída do recurso nos livros fiscais da empresa.
Verifica-se da Declaração de Ajuste Anual do Impugnante (Anexo III), nas informações
de Dívidas e Ônus Reais, que foi devidamente informado o saldo a pagar no valor
correspondente aos empréstimos tomados da empresa Radar (R$ 500.000,00).
Todos os empréstimos e repasse de recursos realizados pela empresa Radar Indústria e
Comércio de Frigorificados LTDA. ao Impugnante foram devidamente escriturados nas
respectivas datas em seus Livro Razão (Anexo VI) e Livro Diário (Anexo VII).
O repasse de maioria dos valores foi realizados em espécie ao impugnante, pois a
empresa possuía as respectivas quantias em seu caixa, como já demonstrado através de
seus Livros Fiscais.
O repasse do dia 14/09/2010, no valor de R$ 98.000,00 foi realizado através de
transferência bancária, consoante informação consignada no Livro Razão apresentado,
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721000/2013-63

pelo que se demonstra a operação através do extrato da conta bancária da empresa
anexo (Anexo IX).
Da necessária comprovação pela Receita Federal de inexistência dos recursos e da
aplicação do art. 112, II, do Código Tributário Nacional
O CARF já consignou que os recursos como dinheiro em espécie nas declarações de
ajustes anuais devem ser aceitos como aptos a justificar a suposta variação patrimonial,
salvo comprovação inconteste da RFB de inexistência dos numerários.
Não há nenhum impedimento legal, ou de qualquer natureza, de que a efetivação da
transferência de valores por contrato de mútuo se faça em espécie, não sendo aceitável
que o AFRFB apenas conclua que tal repasse não existiu sem demonstrar a inexistência
do recurso objeto da obrigação, mormente quando tudo está registrado por documentos
hábeis e legítimos, fiscais e contábeis, como acontece no presente caso.
Inclina-se, ainda, a favor do impugnante, no presente caso, a interpretação mais
favorável ao contribuinte quando restar dúvidas quanto às circunstâncias da matéria de
fato, como bem preceitua o art. 112, II, do Código Tributário Nacional.
Desta forma, inexistindo qualquer demonstração por parte do AFRFB para comprovar a
inexistência dos recursos provindos dos empréstimos declarados pelo impugnante, estes
devem ser considerados em sua totalidade, ou seja, R$500.000,00 deve ser considerada
na apuração da suposta variação patrimonial do impugnante.
Dos pedidos
Requer seja declarado nulo o lançamento, por inobservância da estrita legalidade
tributária;
Em relação ao mérito, requer:
1. Reconhecer como rendimento no ano-exercício de 2010 o valor de R$ 83.024,77
levantado da conta corrente n.° 27588-3, do Banco do Brasil, de titularidade conjunta do
Impugnante e do Sr. Luis Antonio Ramalho;
2. Reconhecer como rendimento no ano-exercício de 2010 o valor de R$190.000,00,
tomado como mútuo de seus irmãos;
3. Reconhecer como rendimento no ano de 2010 o valor de R$ 500.000,00, tomado
como mútuo da empresa Radar Indústria e Comércio de Frigorificados LTDA;
4. Declarar a improcedência do auto de infração, uma vez que restou cabalmente
demonstrado que inexistiu qualquer variação patrimonial do impugnante a descoberto,
sendo que todos os seus rendimentos no período-base de 2010 fazem frente à suposta
diferença encontrada.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA)
julgou a impugnação procedente em parte. A decisão restou assim ementada:
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, não há que se
cogitar em nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. SALDOS EM CONTA CORRENTE.
Os saldos existentes em conta corrente, devidamente comprovados mediante
documentação hábil e idônea, devem compor a análise da evolução patrimonial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EMPRÉSTIMOS.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721000/2013-63

A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiros, pessoa física ou
jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do
numerário emprestado.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. PROPORCIONALIDADE.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de bens
comuns ao casal, deve ser feita em separado, na proporção de 50% do valor da variação
patrimonial a descoberto para cada um dos cônjuges.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 14/1/2014 (fls. 415), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 4/2/2014 (fls. 394 e ss), por meio do qual, inicialmente, relata
os fatos contestados e os apontamentos sobre os mesmos feitos no acórdão recorrido; em
seguida, no Capítulo III, passa a contestar novamente cada tópico do mérito apresentado quando
da impugnação, naquilo que foi mantido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto (APD). No recurso, o recorrente rebate os fundamentos lançados pelo julgador de
piso para a não aceitação de parte as comprovações das origens dos recursos utilizados nas
operações que deram origem à apuração do APD.
Em síntese, inicialmente alega o recorrente que os recursos (origens) são
provenientes de mútuos tomados com seus irmãos, Luis Antonio Ramalho (R$ 80.000,00) e
Marcos Ramalho (R$ 100.000,00) e também da empresa Radar (R$ 500.000,00) da qual é sócio-
diretor.
Para comprovar suas alegações, apresentou os contratos de mútuo, que não foram
acatados por não estarem registrados em cartório; entende que não existe tal necessidade pois a
legislação não traz essa obrigação, além do que tal obrigação não está sendo aposta contra
terceiros, mas apenas demonstra à RFB a origem dos recursos. Cita precedentes deste Conselho
que amparariam suas alegações.
Inicialmente registro que, embora exista posicionamento divergente neste
Conselho sobre a exigência de registro público como requisito essencial para aceitação do
contrato perante terceiros, aqui se incluindo o Fisco, filio-me àqueles que entendem que tal
formalidade é necessária para aceitação da prova trazida, principalmente como no caso do
recorrente, em que mutuário e mutuante guardam relação estreita (são irmãos ou, no caso da
empresa, o recorrente é seu sócio-diretor), pois de outra forma, diante do interesse comum,
poder-se-ia facilmente simular negócios jurídicos para escapar da tributação. Assim, não
obstante as alegações do recorrente, comungo com os fundamentos do julgador de piso no
sentido de que:
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721000/2013-63

É um equívoco o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre parentes
próximos pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações.
Tal informalidade ou vínculo de confiança diz respeito apenas às partes envolvidas, não
podendo ser aplicada na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre
fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei. Logo, o grau de parentesco entre os
contratantes ou a forma convencionada entre as partes diz respeito somente a elas, não
exime o contribuinte de apresentar a prova do recebimento do dinheiro.
Outrossim, deve ser observado que o artigo 221 do Código Civil atual é bastante claro
ao estabelecer que os contratos particulares só valem perante terceiros se forem levados
ao registro público:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (GRIFEI)
Assim, os contratos apresentados pelo contribuinte, que não foram objeto de registro
público, podem até ser obrigatórios e inquestionáveis entre as partes contratantes, mas
não têm esse atributo perante o fisco, que é pessoa estranha à relação contratual. Da
mesma forma, o artigo 368 do Código de Processo Civil afirma que as declarações
constantes de documento particular presumem-se verdadeiras, mas apenas em relação
ao signatário. Esse dispositivo não tem o condão de vincular terceiros que não
intervieram na relação jurídica.
Ademais, em que pese o entendimento do recorrente, entendo que a legislação é
clara a respeito do tema:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Além disso, da mesma forma que o julgador de piso, entendo que a comprovação
da efetivação do mútuo passa também pela comprovação de como esta transação se operou,
especialmente a transferência de numerário do credor para o tomador do empréstimo e a quitação
pelo devedor da dívida contraída. Nesse aspecto, alega o recorrente que os valores foram
repassados pelos mutuantes em espécie. Entretanto, apesar de todas as alegações no sentido de
ser possível tal transferência em espécie, o que de fato é, ao optar por tal forma de transferência o
recorrente fragiliza seus meios comprobatórios.
Sobre o tema, cito abaixo o trecho do voto proferido pelo Ilustre Conselheiro
Carlos Henrique de Oliveira no processo no 11080.011496/2006-14, que adoto como razões
de decidir do presente caso:
"Como sempre externalizo, em meus votos e verbalmente nas sessões, me filio
àqueles para quem o contrato de mútuo em dinheiro, pela sua inerente falta de
formalidade e infelizmente, inegável desvirtuamento de uso por muitos, exige que
se comprove, como matéria de defesa, o fluxo de numerário. Isto é, o efetivo
empréstimo e a devolução.
Para mim, mesmo sendo um contrato jurídico válido, o mútuo de dinheiro atrai um ônus
probatório mais custoso para quem dele se utiliza, justamente por ele se prestar muito
facilmente à simulação e como dito, infelizmente, ser muito utilizado para tanto ou
seja, o mútuo deve ser efetivamente comprovado pelo interessado, não bastando a
mera apresentação de seu instrumento de constituição."
É certo que a legislação não determina que o recebimento de recursos
provenientes de empréstimos, mesmo que da empresa para seu sócio, seja mediante cheque,
comprovante de depósito ou transferência bancária. Ocorre que, neste caso, em que o ônus da
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721000/2013-63

prova é do contribuinte, por presunção legal, caberia a ele tomar as providências cabíveis para
comprovar o efetivo recebimento dos referidos recursos.
Ainda, conforme ainda pontuou o julgador de piso:
De qualquer forma, ainda que os contratos estivessem devidamente registrados, teria de
haver também a comprovação da efetiva transferência de valores entre as partes, o que
não ocorreu, pois o contribuinte não logrou êxito em comprovar sua alegação de que as
operações foram efetivadas em espécie. Com relação à alegação de que não há óbice
legal à realização de pagamentos em espécie, embora isso seja verdade, não menos
verdadeiro é o fato de que não é usual que transações envolvendo valores expressivos
sejam feitos daquele modo.
Por fim, quanto à escrituração contábil da empresa Radar apresentada pelo
recorrente como comprovação dos empréstimos a ele feitos, também em espécie, por concordar
com o julgador de piso adoto seus fundamentos:
O impugnante afirma que a empresa Radar Indústria e Comércio de Frigorificados lhe
repassou, no ano de 2010, a soma de R$500.000,00, requerendo que os valores a seguir
relacionados sejam computados como origem para fins de evolução patrimonial.
14/09/2010 R$ 98.000,00
23/09/2010 R$ 81.000,00
18/10/2010 R$ 102.000,00
22/11/2010 R$ 114.000,00
14/12/2010 R$ 105.000,00
Para comprovação apresenta cópia do Livro Diário e do Livro Razão da empresa.
Em relação à escrituração contábil da empresa, cumpre destacar que, nos termos do
artigo 226 do Código Civil, “os livros e fichas dos empresários e sociedades provam
contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios”.
Portanto, para fazer prova a favor do contribuinte interessado, a escrituração contábil
deve vir acompanhada da documentação que lhe dá suporte, ou seja, de documentos que
comprovem a efetiva transferência de numerário da empresa (mutuante) para o sócio
(mutuário).
O simples registro das operações na contabilidade não é prova suficiente. É necessário
que essa contabilidade tenha respaldo em documentação idônea, que demonstre a
efetiva ocorrência de movimentação do dinheiro.
Com relação ao valor de R$ 81.000,00 em 23/09/2010, R$ 102.000,00 em 18/10/2010,
R$ 114.000,00 em 22/11/2010 e R$ 105.000,00 em 14/12/2010, não há prova da efetiva
transferência de valores entre as partes, restando igualmente carente de comprovação a
alegação de que as operações teriam sido efetivadas em espécie.
Quanto ao valor de R$ 98.000,00, em14/09/2010, o registro no livro Diário (fl. 312), no
livro Razão (fl. 225) e o extrato da conta corrente da empresa comprovam o empréstimo
da empresa para o contribuinte, devendo tal valor ser considerado como origem de
recursos.
Conforme afirmou o julgador de piso, “O simples registro das operações na
contabilidade não é prova suficiente”, devendo ser tais operações confirmadas por outros
subsídios, como aconteceu com o valor de R$ 98.000,00, que foi acatado diante do extrato da
conta bancária apresentado. Em relação aos demais, não havendo qualquer comprovação da
movimentação dos recursos, nada a prover, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.133 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721000/2013-63

Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 708
DF CARF MF
Original